Tribunal: STF
Processo: RHC 190584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e porte e posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA E DE ARMAS APREENDIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADO.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção às circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, ‘02 buchas de plástico com pedaços de 'crack', apreendidos em poder do flagrado [...] além de 01 saco plástico com 'maconha', 02 tabletes e 03 barras da mesma substância, 03 balanças de precisão’, bem como a apreensão de armas – ‘revólver calibre .38 [...] em poder do flagrado, teriam sido localizados na residência do mesmo armamentos pesados, munições, colete balístico’ – , a existência de antecedentes criminais – "por porte ilegal de arma de fogo, além de responder a processos por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas oriundos da denominada 'Operação Clivium’ – , e ainda pelo fato de que estava foragido, fundamentos que justificaram a imposição da segregação cautelar durante o feito. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    7. No caso em exame, observo que o processo teve andamento regular na origem, sem sinais de paralização ou desídia, além do mais, ao que tudo indica, o feito direciona-se ao trânsito em julgado da condenação, pois já foi confirmada em segundo grau, não tendo sido acolhidos os embargos declaratórios, razão por que não é possível concluir pelo excesso de prazo da prisão cautelar, especialmente diante do quantum de pena pelo qual foi condenado.
    8. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente – preso desde 31.10.2017 – foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e nos arts. 12, caput, 14, caput, e 16, caput, todos da Lei 10.826/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Sexta Turma do STJ denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo da custódia preventiva.
    5. A defesa requer o provimento do recurso a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
    7. Decido.
    8. O recurso ordinário não deve ser provido.
    9.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção às circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, ‘02 buchas de plástico com pedaços de 'crack', apreendidos em poder do flagrado [...] além de 01 saco plástico com 'maconha', 02 tabletes e 03 barras da mesma substância, 03 balanças de precisão’, bem como a apreensão de armas – ‘revólver calibre .38 [...] em poder do flagrado, teriam sido localizados na residência do mesmo armamentos pesados, munições, colete balístico’ – , a existência de antecedentes criminais – "por porte ilegal de arma de fogo, além de responder a processos por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas oriundos da denominada 'Operação Clivium’ – , e ainda pelo fato de que estava foragido, fundamentos que justificaram a imposição da segregação cautelar durante o feito”.
    12. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. No caso, tal como assentou o Ministério Público Federal, “não há que se cogitar minimamente de demora excessiva no curso do feito, o qual transcorre de forma regular e dentro da normalidade: o recorrente foi preso em flagrante 31/10/2017, denunciado em 07/11/2017, a sentença condenatória foi proferida em 12/3/2019, a apelação da Defesa foi julgada em 17/12/2019 (desprovida) e os subsequentes embargos de declaração rejeitados em 12/3/2020”.
    14. Da mesma forma, o STJ afirmou que “o processo teve andamento regular na origem, sem sinais de paralisação ou desídia, além do mais, ao que tudo indica, o feito direciona-se ao trânsito em julgado da condenação, pois já foi confirmada em segundo grau, não tendo sido acolhidos os embargos declaratórios, razão por que não é possível concluir pelo excesso de prazo da prisão cautelar, especialmente diante do quantum de pena pelo qual foi condenado”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator